Tribunal: TJMT
Processo: 1021316-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1006262-54.2020.8.11.0037, ajuizados em face de DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA, indeferiu a assistência judiciária gratuita e o pleito subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo.
Para tanto, a agravante alega que atravessa severo estado de dificuldade financeira, o que, ainda que de forma momentânea, a impossibilita de arcar com as custas iniciais da demanda de origem.
Pondera que o seu estado de iliquidez decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que havia em suas contas bancárias, além de arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica, o que não pode se sobrepor ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente garantidos.
Afirma que está sendo demandada em mais de 140 (cento e quarenta) ações e que o pagamento de custas judiciais em todas as execuções movidas contra si não só é impossível, visto que todos os valores contidos em suas contas bancárias foram bloqueados, como, ainda, afetará substancialmente sua reestruturação futura, pois tais recursos deixarão de ser utilizados para o pagamento de credores, prejudicando o soerguimento das atividades empresariais.
Subsidiariamente, requer seja determinado o recolhimento das custas ao final do processo.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, embora de forma parcelada, no prazo de 15 (quinze) dias.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.